Tribunal: CARF
Processo: 11621.720172/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11621.720172/2013­35
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.320 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
7 de maio de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
CASA DO FAZENDEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para declinar a competência à 3a Seção de Julgamento.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08­36.765 ­ 3a Turma da
DRJ/FOR, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento que exigiu o crédito tributário, relativamente a multa pelo atraso na
entrega da DACON, relativa aos meses de janeiro a maio de 2013.
A ora recorrente alegou que estava desobrigada da entrega, a partir de
01/01/2013, por força do art. 1o da IN RFB n° 1.305, de 26/12/2012.
A DRJ, por sua vez, negou provimento à impugnação, posto que:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11621.720172/2013-35
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11621.720172/2013­35
Resolução no 1001­000.320
S1­C0T1
Fl. 91

2
APRECIAÇÃO DA MULTA E DOS ARGUMENTOS DA DEFESA:
Não obstante o Contribuinte houvesse argumentado em essência que estaria
dispensado dessa obrigação, invocando o art. 1o da IN RFB 1.305, de 26/12/2012,
conforme o qual as Pessoas Jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado no
ano­calendário 2013 estariam dispensadas da entrega desse Demonstrativo relativo a
fatos geradores a partir de 1o/01/2013, na realidade, após o exame dos autos bem como
dos sistemas da RFB, constatou­se situação diversa.
Com efeito, de acordo com os sistemas de controle da RFB, verificou­se que,
relativamente ao ano­calendário de 2013, o Autuado apresentara Declaração IRPJ como
Inativa, situação descaracterizada pelos Extratos da RFB a seguir reproduzidos,
conforme discriminação seguinte:
1) Pelas informações extraídas do sistema eletrônico SIEF da RFB, sistema de
controle de pagamentos ­ em que constam registros de recolhimentos referentes a tal
período;
2) Pelas informações extraídas do sistema eletrônico Consulta DIRF da RFB, nas
quais consta informe de retenção na fonte relativa ao Contribuinte, referente a tal
período:
...
Assim, a respeito da realidade efetivamente verificada, determinaram o artigo 3o,
caput, inciso III, e §§ 2o, 3o e 4o, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
(IN RFB) 1.015, de 05/03/2010, no tocante à dispensa de apresentação do DACON:
...
Portanto, resta claro que o Contribuinte que não optou pelo Lucro Presumido e se
manteve ativo relativamente ao ano­calendário de 2013, à luz do dispositivo transcrito
bem como dos extratos reproduzidos (em especial a DIRF, que indica a existência de
retenção na fonte relativa ao ano­calendário de 2013), permanece obrigado a entregar os
DACONs para esse ano­calendário, não havendo previsão legal de dispensa da entrega
desses Demonstrativos, sendo cabível, pois, a cobrança das multas de que trata o
presente processo.
Cientificada da decisão, 27/03/2017 (fl 87) , a ora recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 26/04/2017 (fl 88).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
O objeto da lide é a multa por atraso na entrega da DACON ­ Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais, destinada a informar à Receita Federal sobre a apuração do
PIS/COFINS, nos regimes cumulativos e não cumulativos e PIS com base na folha de
pagamentos.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11621.720172/2013­35
Resolução no 1001­000.320
S1­C0T1
Fl. 92

3
No entanto, a competência para julgamento da matéria é da Terceira Seção de
Julgamentos, conforme o artigo 4°, anexo II, do RICARF:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício
e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação referente a:
I ­ Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando
incidentes na importação de bens e serviços;
...
XXI ­ penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este
artigo.
Nestes termos, voto por declinar da competência em favor da Terceira Seção de
julgamento do CARF.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital